Tribunal: TJSP
Processo: 0002257-41.1982.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Precatório expedido antes de 25/03/2015. Rediscussão quanto à correção monetária. Inadmissibilidade. Com relação aos precatórios expedidos e pagos até 25/03/2015 é válida a aplicação da Lei n. 11.960/2009 (Tema 905 do STJ). Execução extinta. Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0002257-41.1982.8.26.0224; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Precatório expedido antes de 25/03/2015. Rediscussão quanto à correção monetária. Inadmissibilidade. Com relação aos precatórios expedidos e pagos até 25/03/2015 é válida a aplicação da Lei n. 11.960/2009 (Tema 905 do STJ). Execução extinta. Julgado mantido.